Tribunal: TJES
Processo: 5006339-22.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006339-22.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO CORDEIRO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, impetrado em favor do
p
aciente
Marcelo Cordeiro
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
2
ª Vara
de São Gabriel da Palha
.

Consta na inicial do presente
w
rit
,

que o
p
aciente
foi preso no dia
16
de fevereiro de 202
1
,
em cumprimento de mandado de prisão preventiva,

por motivo
de
suposta prática da
s
conduta
s
tipificada
s
no
art. 33, art. 35, ambos da Lei 11.343/2004
,
nos Autos
nº
0002098-57.2019.8.08.0045
.

Diante disso
,
e sob o fundamento de
i)

ausência de provas de autoria e materialidade,
ii)
não preenchimento
dos
requisitos legais para manutenção da custódia preventiva,

e
ii
i)

d
e

condições pessoais favoráveis
do
p
aciente
,

requer a concessão da ordem, para

que seja
revogada a prisão preventiva do réu
, expedindo-se o competente

alvará de soltura, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida
em
21.07
.2022 (id.
29606
8
7
)
.

Informações juntadas
no
id.
3027002
.

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem id nº 3072458.

É o relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus, impetrado em favor do
p
aciente
Marcelo Cordeiro
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
2
ª Vara
de São Gabriel da Palha
.

Consta na inicial do presente
w
rit
,

que o
p
aciente
foi preso em flagrante no dia
16
de fevereiro de 202
1
,
em cumprimento de mandado de prisão preventiva,

por motivo
de
suposta prática da
s
conduta
s
tipificada
s
no
art. 33, art. 35, ambos da Lei 11.343/2004
,
nos autos
nº
0002098-57.2019.8.08.0045
.

Diante disso
,
e sob o fundamento de
i)

ausência de provas de autoria e materialidade,
ii)
não preenchimento
dos
requisitos legais para manutenção da custódia preventiva,

e
ii
i)

d
e

condições pessoais favoráveis
do
p
aciente
,

requer
a

revoga
ção

d
a prisão preventiva do réu
, expedindo-se o competente

alvará de soltura, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, inicialmente, destaco que no que diz respeito à alegação de que
as provas produzidas até então não são suficientes para comprovar a
autoria delituosa,
devo relembrar
que por meio do presente remédio constitucional
não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de tais alegações
, eis que
o
exame confunde-se com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto, devendo o estudo das provas ser realizado oportunamente pelo juízo competente, como se demonstra a seguir:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. [...] 5.
Sabe-se que a tese referente à suposta existência de dúvidas de comprovação da autoria cuida de alegação cujo exame demandaria, necessariamente, análise acurada do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento firmado nos tribunais pátrios
. 6. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária. 7. ORDEM DENEGADA. (TJES; HC 0025722-08.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)

Ultrapassado esse ponto, passo ao exame do
pedido de
revogação da prisão preventiva
,
em razão de suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
prisão preventiva
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s
disposto
s
no
s

artigo
s
33,
e 35
,
ambos
da Lei
nº 11.343/06
.

Logo, a regra insculpida no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, prevê que
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
,
será admitida a decretação da prisão preventiva
, consoante ocorre

no caso em apreciação
, haja vista que a
s
pena
s
máxima
s
prevista
s
para o
s
crime
s
de
tráfico de drogas

e de associação para o tráfico de drogas, são, respectivamente, de
15
(
quinze
)
e de 10 (dez)
anos de reclusã
o
.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312 do CPP
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora
p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que
os documentos carreados nos autos indicam que
o paciente faz parte de uma elaborada
e armada
associação criminosa, com envolvimento de adolescentes,
direcionada à comercialização do tráfico de drogas em diversos bairros do município de São Gabriel da Palha, com ramificações em outros municípios
do Espírito Santo
.

Isso porque, depreende-se do relatório final de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados, bem como da exordial acusatória, que Marcelo Cordeiro, em comunhão de desígnios com sua esposa, utilizavam de sua residência para armazenamento e preparação de entorpecentes para venda, além de terem fornecedores fixos de droga, com quem tratavam sobre abastecimento de pontos de venda de droga, compra de armas, e “plantões” de venda nas bocas de fumo chefiadas pela associação.

Assim,
justifica-se a prisão para garantir a ordem pública
, vez que o paciente nitidamente integra
associaçã
o criminosa voltada para o tráfico, e a privação da liberdade visa cessar ou, ao menos, enfraquecer as atividades da organização voltada ao tráfico de drogas. Ne
ss
e sentido é o entendimento do Superior Tribunal e Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da constatação da periculosidade do Paciente, acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas
na cidade de Cariacica/ES, sendo
o Acusado, em tese, responsável pela comercialização dos entorpecentes aos usuários, bem como pelo fornecimento de drogas a outros traficantes da região, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública
. [...]. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 681.586; Proc. 2021/0227934-0; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 28/06/2022; DJE 01/07/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTO PRÉVIO. PRECEDENTES. TESE DE INAUTORIZADO ACESSO AO WHATSAPP. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1.
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que o ora agravante tem participação ativa em complexa organização criminosa dedicada à prática estruturada de tráfico de drogas, além de outros crimes graves
. [...] 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 659.077; Proc. 2021/0106942-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/06/2022)

Nessa perspectiva, no mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, do qual destaco o seguinte trecho. Confira-se:

“
[...]. Nessa perspectiva, conclui-se que a prisão decretada se encontra justificada nos moldes exigidos pelo Digesto Processual Penal, notadamente na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, estando a decisão suficientemente fundamentada em relação a tais pressupostos, além de pautada no princípio da proporcionalidade e na inviabilidade de sua substituição por outras medidas cautelares.

Crimes de tráfico de drogas têm gerado instabilidade no meio social e ameaçado a paz pública, trazendo intranquilidade à comunidade, sendo que se o Paciente for posto em liberdade neste estágio embrionário do processo se sentirá estimulado pela sensação de impunidade. [...].”

Sendo assim, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de Marcelo Cordeiro foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que
presentes os requisitos legais para tanto,
considerando
a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, e a necessidade de resguardar a ordem públic
a
.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Finalmente
,
saliento
que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Portanto,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores
à
concessão da
ordem
, apesar de zelosas as razões externadas pelo Impetrante.

À luz do exposto, e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGO
33
E 35,
DA LEI Nº 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO DE
A
PLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INVIABILIDADE.

ORDEM DENEGADA.
1.
Por meio do remédio constitucional de
habeas corpus
não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de autoria e materialidade, eis que o exame se confunde com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto, devendo o estudo das provas ser realizado oportunamente pelo juízo competente.
2.
Quando a decretação da prisão preventiva estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida a custódia cautelar. No caso, justifica-se a prisão para garantir a ordem pública, vez que o paciente nitidamente integra associação criminosa voltada para o tráfico, e a privação da liberdade visa cessar ou, ao menos, enfraquecer as atividades da associação voltada para o tráfico de drogas.
3
. Demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. Ademais, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
4
.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.